Tribunal: STF
Processo: RE 853434
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUÇÃO PATRONAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO FOLHA DE SALÁRIOS. IDENTIDADE COM O TEMA EM DEBATE NO RE 565.160. REPERCUSSÃO GERAL, DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1.  A matéria guarda identidade com a pretensão que será apreciada no julgamento do RE 565.160-RG.



    2.  Embargos de declaração acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, reformando o acórdão embargado, a fim de determinar a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.